Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-56.2020.8.11.0107
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001081-56.2020.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVO BEUTER - CPF: 028.662.509-15 (EMBARGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), DALITA BEUTER - CPF: 031.422.149-25 (EMBARGADO), OTILIA ROGOSKI - CPF: 369.503.352-53 (EMBARGANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL C/C COBRANÇA E PERDAS E DANOS – RECURSO DE OTILIA ROGOSKI (APELO PRINCIPAL) – ATUAÇÃO DE FORMA CONJUNTA VISANDO, UNICAMENTE, MEDIANTE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO, CONTORNAR ENTRAVES BUROCRÁTICOS E A OBTER A INSCRIÇÃO ESTADUAL PARA FINS DE REGULARIDADE PERANTE O FISCO – CONTRATO E DISTRATO DO COMODATO SIMULADO EM NADA INTERFERE NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – REQUERIDA ADMITE O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – TESTEMUNHAS COMPROVAM QUE A TERRA ESTAVA APTA AO PLANTIO – SITUAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO NÃO JUSTIFICA INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AFETAÇÃO DE PARTE DA PLANTAÇÃO DEVE SER OBJETO DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PRÓPRIA – SIMPLES COMPARECIMENTO À AGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA PARA PAGAMENTO DOS DÉBITOS DE ENERGIA RESOLVERIA A QUESTÃO DOS DÉBITOS PENDENTES – RECURSO IVO BEUTER E DALITA BEUTER (APELO ADESIVO) – AUSENTE AJUSTE AVULSO DE PREÇO PELO USO DO MAQUINÁRIO – EXIGIBILIDADE DEPENDENTE DA POSSIBILIDADE DE ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO DE EDIFICAÇÃO AJUSTADA PARA SER REALIZADA EM TRÊS ANOS E OBSTACULIZADA PELA RESCISÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001081-56.2020.811.0107

EMBARGANTE:

OTILIA ROGOSKI (APELO PRINCIPAL)

EMBARGADOS:

I
VO BEUTER E DALITA BEUTER (APELO ADESIVO)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos.

Nas razões da peça de Id. 199776698, a parte embargante em epígrafe alega a existência de vícios de omissão e obscuridade no julgado recorrido, aduzindo genericamente que a manutenção das
“condenações impostas pelo arrendamento anual na forma da cláusula quarta item um do contrato e o ressarcimento pelos gastos com as faturas de energia da época da posse exercida pela parte Embargante”
não teria observado a
“previsão legal do Código civil quantos aos artigos 112 e 113 do Código Civil”
, tendo restado
“demonstrado que face ao princípio da liberalidade entre as partes, as mesmas firmaram contrato de comodato, tornando ineficaz o contrato de arrendamento anteriormente firmado, não havendo em que se discutir cláusulas do mesmo”
(sic), devendo a liberdade contratual prevalecer entre as partes. Pontua a ausência de caráter protelatório do recurso.

Pede que seja provido o recurso, dando por
“sanadas as omissões e obscuridades da decisão do acórdão proferido, e prequestionados os artigos constitucionais e legais seguintes: A) artigos constitucionais: art. 1º, III, da CF, art. 5º, V, da CF, art. 5º, XXXVI, art. 93, IX, da CF, B) artigos infraconstitucionais de natureza legal: do Código Civil: 421, 476 e 482”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 201088682, aduzindo, em suma, a inexistência dos indigitados vícios no julgado e a intenção de rediscussão da decisão. Pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL C/C COBRANÇA E PERDAS E DANOS –
RECURSO DE OTILIA ROGOSKI (APELO PRINCIPAL)
– ATUAÇÃO DE FORMA CONJUNTA VISANDO, UNICAMENTE, MEDIANTE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO, CONTORNAR ENTRAVES BUROCRÁTICOS E A OBTER A INSCRIÇÃO ESTADUAL PARA FINS DE REGULARIDADE PERANTE O FISCO – CONTRATO E DISTRATO DO COMODATO SIMULADO EM NADA INTERFERE NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – REQUERIDA ADMITE O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – TESTEMUNHAS COMPROVAM QUE A TERRA ESTAVA APTA AO PLANTIO – SITUAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO NÃO JUSTIFICA INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AFETAÇÃO DE PARTE DA PLANTAÇÃO DEVE SER OBJETO DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PRÓPRIA – SIMPLES COMPARECIMENTO À AGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA PARA PAGAMENTO DOS DÉBITOS DE ENERGIA RESOLVERIA A QUESTÃO DOS DÉBITOS PENDENTES –
RECURSO IVO BEUTER E DALITA BEUTER (APELO ADESIVO)
– AUSENTE AJUSTE AVULSO DE PREÇO PELO USO DO MAQUINÁRIO – EXIGIBILIDADE DEPENDENTE DA POSSIBILIDADE DE ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO DE EDIFICAÇÃO AJUSTADA PARA SER REALIZADA EM TRÊS ANOS E OBSTACULIZADA PELA RESCISÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

As partes atuaram de forma conjunta visando, unicamente, mediante negócio jurídico simulado, contornar entraves burocráticos e a obter a inscrição estadual dela para fins de regularidade perante o Fisco. Prova cabal de que tal negócio jurídico é simulado e, portanto, nulo de pleno direito (nos termos do art. 167 do Código Civil) e sem efeito algum, é o fato de que o contrato e distrato possuem a mesma data 07/10/2019, sendo o reconhecimento de firma da assinatura dos autores aposto no contrato de comodato no dia 07/10/2019, às 13h01min02seg, e no distrato também no mesmo dia e horário, e o reconhecimento de firma da assinatura da requerida Otilia Rogoski aposto no distrato no dia 17/10/2019, às 12h09min56seg, e no contrato de comodato no dia 17/10/2019, às 12h09min57seg. Destinado unicamente a obter a inscrição estadual da requerida, o contrato e distrato do comodato simulado em nada interfere no contrato de arrendamento realizado entre as partes.

Descabidas as justificativas apresentadas pela requerida para o não cumprimento do contrato mormente porque, conforme corretamente pontuado na sentença, ela não nega sua inadimplência contratual (reafirmada por áudios de whatsapp; e em sua Contranotificação Extrajudicial) e porque “
as testemunhas Francisco da Silva Júnior, João Alberto Ten Catem e Cidenei Rublowski, inquiridas sob o crivo judicial, confirmaram que a área de 310, 50 (trezentos e dez hectares e cinquenta ares) se encontrava preparada para plantio antes mesmo da assinatura do Contrato de Arrendamento Rural, já sendo explorada há muitos anos”.

Não é crível que a requerida sequer tenha visitado e visto a terra antes da realização do contrato; ou ainda, se assim o fez (fez o contrato sem ver a terra e a realidade da área que deveria plantar), assumiu expressamente o ônus contratual por sua conta e risco, sendo manifestamente descabida a desculpa para inadimplemento apresentada no sentido de que a terra não estava apta ao plantio.

Como corretamente na sentença recorrida, a circunstância de a requerida não ter conseguido a regularidade de sua inscrição estadual não é situação que justifica o inadimplemento contratual, isso porque do teor do contrato não se infere a responsabilidade da parte autora neste tocante, sendo lógico e esperado que tal incumbência recaia exclusivamente sobre quem assumiu a posse da área arrendada para o plantio.

O argumento de que a plantação da área de “
70 (setenta) hectares de arroz e 40 (quarenta) hectares de soja dos plantios da Requerida”
foi afetada por dessecação de plantação de propriedade lindeira, de pessoa estranha à causa, não pode ser oposto à parte autora, cabendo à parte requerida, se assim entender ser o caso, buscar ressarcimento na via processual adequada contra o responsável pelo dano.

É absurda a desculpa da parte requerida para não arcar com as faturas de energia elétrica da área arrenda quando estava na posse do imóvel, isso porque, ainda que eventualmente a parte autora não lhe encaminhasse as faturas de energia, bastava um simples comparecimento a qualquer agência física da concessionária de energia para obter a segunda via da fatura e pagar o débito pendente, sendo certo que a empresa de energia não se negaria a receber o valor devido pelo consumo de energia elétrica.

Também improcede a pretensão recursal apresentada no apelo adesivo interposto pela parte autora, isso porque o almejado ressarcimento pelo uso do maquinário não foi ajustado de forma avulsa no contrato de arrendamento, mas estabelecido na cláusula quinta parágrafo único como uma forma de contraprestação por construções que deveriam ser edificadas em 3 anos, as quais restaram inviáveis diante da intenção e reconhecimento da rescisão do contrato. Como a almejada e reconhecida rescisão contratual inviabilizou a consecução da parte requerida no que atine ao adimplemento das obrigações de construção das edificações, não há que se falar em ressarcimento pelo uso do maquinário, o qual, por não ter ajuste de preço de forma avulsa e dependendo da bilateralidade contratual, não pode ser exigido.

Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se que não é sequer indicada precisamente onde residiria a alegada omissão, o que impõe pronta rejeição do recurso ante a falta de impugnação específica.

Além disso, infere-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, repiso a totalidade dos fundamentos expostos no voto condutor do julgado. Reveja-se:

“(...)

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã, Juíza Substituta Paula Tathiana Pinheiro, a qual, nos autos da “
Ação de Resolução Contratual de Arrendamento Rural c/c Cobrança e Perdas e Danos”
proposta por Ivo Beuter e Dalita Beuter em desfavor de Otília Rogoski, julgou parcialmente procedente o
“pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de i) DECLARAR A RESOLUÇÃO CONTRATUAL do Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento de Área Rural; ii) CONDENAR a Requerida a restituir os valores pagos pelos autores relativos ao consumo de energia elétrica no imóvel objeto do contrato até a fatura com data de vencimento em 13/05/2020, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do efetivo desembolso do pagamento realizado; iii) CONDENAR

a Requerida ao pagamento de R$ 118.246,59 (cento e dezoito mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e novo centavos), referentes ao inadimplemento contratual (cláusula 4ª, “1”), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o índice INPC”
, bem como
“considerando a sucumbência recíproca, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação”
e
“tendo em vista que a requerida saiu vencida na maior parte dos pedidos, condeno-a ao pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) em favor dos requerentes, e estes ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) das custas e honorários em favor da demandada, nos termos do artigo 86, do CPC”
(sic).

Analisando os autos, observa-se que os recursos interpostos contêm preparo, são adequados e tempestivos, de modo que
RECEBO
os apelos interpostos.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada pela requerida Otilia Rogoski, infere-se que não deve prosperar.

Nesta senda, não procede o argumento da apelante requerida de que
“diante do contrato de comodato firmado após o contrato de arrendamento, AUTOMATICAMENTE O CONTRATO DE ARRENDAMENTO TORNOU-SE MORTO JURIDICAMENTE
”, porque, conforme corretamente dirimido na sentença recorrida, constata-se que
“as partes verdadeiramente realizaram uma manobra legal – contrato simulado - para que a sra. Otília conseguisse emitir a sua inscrição estadual como produtora rural, porquanto tenha assinado o distrato do contrato de comodato na mesma data e horário em que assinou o instrumento jurídico, conforme se visualiza dos id. 58116393 e id. 59617754”
(sic).

Em outras palavras, verifica-se que
as partes atuaram de forma conjunta visando, unicamente, mediante negócio jurídico simulado, contornar entraves burocráticos e a obter a inscrição estadual dela para fins de regularidade perante o Fisco
.

Neste tear, a prova cabal de que tal negócio jurídico é simulado e, portanto, nulo de pleno direito (nos termos do art. 167 do Código Civil) e sem efeito algum, é o fato de que o contrato e distrato possuem a mesma data
07/10/2019
, sendo o reconhecimento de firma da assinatura dos autores aposta no contrato de comodato Id. 58116393 no dia 07/10/2019, às 13h01min02seg, e no distrato Id. 59617754 também no mesmo dia e horário, e o reconhecimento de firma da assinatura da requerida Otilia Rogoski aposto no distrato Id. 59617754 no dia 17/10/2019, às 12h09min56seg, e no contrato de comodato Id. 58116393 no dia 17/10/2019, às 12h09min57seg.

Assim sendo, destinado unicamente a obter a inscrição estadual da requerida, o contrato e distrato do comodato simulado em nada interfere no contrato de arrendamento realizado entre as partes.

De outra feita,
descabidas as justificativas apresentadas pela requerida para o não cumprimento do contrato
,
mormente porque, conforme corretamente pontuado na sentença,
ela não nega sua inadimplência contratual
(reafirmada por áudios de whatsapp ID. 59617763; e em sua Contranotificação Extrajudicial ID. 46021949) e porque “
as testemunhas Francisco da Silva Júnior, João Alberto Ten Catem e Cidenei Rublowski, inquiridas sob o crivo judicial, confirmaram que a área de 310, 50 (trezentos e dez hectares e cinquenta ares) se encontrava preparada para plantio antes mesmo da assinatura do Contrato de Arrendamento Rural, já sendo explorada há muitos anos”
(sic).

Além disso, não é crível que a requerida sequer tenha visitado e visto a terra antes da realização do contrato; ou ainda, se assim o fez (fez o contrato sem ver a terra e a realidade da área que deveria plantar), assumiu expressamente o ônus contratual por sua conta e risco, sendo manifestamente descabida a desculpa para inadimplemento apresentada no sentido de que a terra não estava apta ao plantio.

Ademais, como
consta corretamente na sentença recorrida, a circunstância de a requerida não ter conseguido a regularidade de sua inscrição estadual não é situação que justifica o inadimplemento contratual, isso porque do teor do contrato não se infere a responsabilidade da parte autora neste tocante, sendo lógico e esperado que tal incumbência recaia exclusivamente sobre quem assumiu a posse da área arrendada para o plantio
.

A teor do acima exposto, eis o teor da bem-feita sentença recorrida:

“(...)

De todo o arcabouço fático produzido durante a instrução, nota-se que o
cerne da questão reside principalmente no fato da não ter conseguido realizar sua inscrição estadual como produtora rural, como a mesma admite por áudio de whatsapp anexado aos autos (ID. 59617762), e, consequentemente, permanecido seis meses sem conseguir produzir na terra arrendada
.

Apesar das dificuldades enfrentadas pela Requerida,
a mesma não pode utilizá-las como justificativa para esquivar-se de suas obrigações legais e contratuais assumidas, tendo em vista que a mesma é uma pessoa completamente capaz, o objeto era lícito e determinado e o contrato existe na forma prescrita em lei, sendo
conhecedora da condição de litígio da área arrendada, conforme consta na Cláusula 1º do Contrato de Arrendamento, em que é possível constatar a existência da Ação de Usucapião em trâmite nesta Comarca
.

Ademais,
analisando o parecer elaborado por servidor da Secretaria de Fazenda – SEFAZ/MT (id. 46021949), é possível perceber que
a situação jurídica do imóvel arrendado não foi a única causa que deu ensejo ao indeferimento do cadastro da demandada, não sendo crível, portanto, que os autores sejam penalizados pela decisão administrativa
.

A
alegação de que a área de 310,50 (trezentos e dez hectares e cinquenta ares) não estavam em condições de serem exploradas ou a perda da lavoura plantada pela demandada em virtude de fato ocorrido na plantação vizinha – caso fortuito - não encontram guarida em nenhuma prova robusta, inexistindo elementos fáticos e probatórios que alicercem a versão da ré
.

Além disso,
a oitiva das
testemunhas Francisco da Silva Júnior, João Alberto Ten Catem e Cidenei Rublowski
, inquiridas sob o crivo judicial,
confirmaram que a área de 310, 50 (trezentos e dez hectares e cinquenta ares) se encontrava preparada para plantio antes mesmo da assinatura do Contrato de Arrendamento Rural, já sendo explorada há muitos anos
.

Em razão do exposto,
considerando a comprovação da inadimplência contratual por parte da Requerida, entendo ser devida a declaração de resolução do Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento de Área Rural (ID. 46021953), restando tratar do quantum indenizatório
.

(...)”

De outra feita,
o argumento de que a plantação da área de “
70 (setenta) hectares de arroz e 40 (quarenta) hectares de soja dos plantios da Requerida”
foi afetada por dessecação de plantação de propriedade lindeira, de pessoa estranha à causa, não pode ser oposto à parte autora, cabendo à parte requerida, se assim entender ser o caso, buscar ressarcimento na via processual adequada contra o responsável pelo dano
.

Ademais,
é absurda a desculpa da parte requerida para não arcar com as faturas de energia elétrica da área arrendada quando estava na posse do imóvel, isso porque, ainda que eventualmente a parte autora não lhe encaminhasse as faturas de energia, bastava um simples comparecimento a qualquer agência física da concessionária de energia para obter a segunda via da fatura e pagar o débito pendente, sendo certo que a empresa de energia não se negaria a receber o valor devido pelo consumo de energia elétrica
.

Além disso, também se infere escorreita a fundamentação apresentada no tocante, na sentença recorrida:

“(...)

Por fim,
quanto ao ressarcimento dos valores dispendidos com energia elétrica da propriedade rural, nota-se que, não obstante a inexistência de previsão contratual, acerca da responsabilidade de pagamento à concessionária de fornecimento do serviço, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento pacificado no sentido de que o ônus pelo pagamento da tarifa de energia elétrica é daquele que usufruiu do serviço prestado, uma vez que a obrigação de pagamento do débito não adere à coisa (propter rem), mas decorre da responsabilidade de quem efetivamente utilizou os serviços (propter personam)
.

Nesse sentido:

“O entendimento consolidado nesta Corte é de que "o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem" (STJ - AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011).

Ademais,
a própria demandada alegou na contestação que “por inúmeras vezes solicitou aos Requerentes as contas de energias para que a mesma pudesse efetuar o pagamento, vez que por tratar de zona rural as contas de energia não chegavam até a fazenda”. Portanto, inegável a sua responsabilidade pelo pagamento
.

Todavia,
consta dos autos que a ré desocupou o imóvel no dia 05/05/2020, portanto, é responsável pelos pagamentos das faturas relativas ao consumo até o mês anterior à devolução (abril/2020), no caso, o débito vencido em 13/05/2020
.

Por essa razão, entendo que é dever da arrendatária a restituição dos valores dispendidos pelos autores em virtude do consumo de energia elétrica no imóvel objeto do contrato até a fatura com vencimento em 13/05/2020.

(...)”

Assim, conclui-se que não prosperam os argumentos do apelo da requerida, devendo ser mantidas a rescisão contratual e as condenações impostas pelo arrendamento anual na forma da cláusula quarta item um do contrato e o ressarcimento pelos gastos com as faturas de energia da época da posse exercida pela parte requerida.

(...)”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024